Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722754-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A condução de veículo logo após a sua subtração pode ensejar a impunibilidade do crime posterior, desde que se considere que o autor ainda se encontrava no exaurimento do delito de furto, o que configuraria post factum impunível. Nada obstante, a matéria deve ser ventilada nos autos que apuram a receptação do veículo, pois o crime de furto permanece hígido, não havendo que se falar em bis in idem. 2. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas. 3. A palavra dos agentes do Estado goza da presunção de veracidade, ainda mais quando corroborada pelas demais provas nos autos, sem sinais de incriminação gratuita. 4. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, adotase a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. Se os delitos foram praticados com modo de execução distintos e o crime posterior não ocorreu por desdobramento do primeiro ou aproveitando as mesmas oportunidades daquele, não há unidade de desígnios, mas, sim, reiteração criminosa. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 95, inciso III, do CPP, asseverando que o feito deve ser extinto, em virtude da existência de duas ações penais contra o mesmo réu versando o mesmo fato. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 95, inciso III, do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em consulta ao PJe de 1o grau, vê-se que a ação penal citada pela Defesa apura o crime de receptação do veículo automotor, o qual é objeto do crime de furto apurado nestes autos. De fato, a condução do veículo logo após a subtração pode ensejar a impunibilidade do crime posterior, desde que se considere que o autor ainda se encontrava no exaurimento da subtração, o que configuraria post factum impunível. Nada obstante, a matéria deve ser ventilada naqueles autos. O crime de furto permanece hígido, eis que a conduta alinhada nestes autos é diversa, não havendo que se falar em bis in idem” (ID Num. 39793858 - Pág. 5). “Desta forma, considerando que o fato ora em apuração diz respeito propriamente ao furto do veículo e não à sua condução, inviável é o reconhecimento da litispendência alegada, motivo pelo qual rejeito a preliminar” (ID Num. 39793858 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017